Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE BILHETES REALIZADO 24 HORAS APÓS A COMPRA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO. ART. 11 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. MERO ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 165,22, a título de danos materiais.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. A desistência do passageiro, no caso de transporte aéreo, encontra previsão no art. 11 da Resolução 400 da ANAC, que estabelece que o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, caso o faça no prazo de até 24 horas, a contar do recebimento do seu comprovante, desde que se trate de compra feita com antecedência igual ou superior a 7 dias em relação à data de embarque. Passado esse prazo, é lícita a cobrança de multa sobre o valor pago. Sendo este o caso dos autos, não há que se falar em retenção de multa, devendo a parte recorrente ser ressarcida no importe de R$206,52.
IV. O fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral configura mero aborrecimento, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, o pedido deve ser julgado improcedente, haja vista a ausência de reembolso integral na via administrativa não lesionar qualquer direito de personalidade no caso em comento. Ademais, o dissabor originou-se da desistência/cancelamento promovido pela parte recorrente, o que afasta ainda mais a promoção de lesão a atributos da personalidade. A discussão sobre reembolso é consequência amarga de todo tipo de desistência.
V. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor ocorre quando este precisa percorrer verdadeiro calvário para a concretização do seu direito, diante da indiferença do fornecedor, o que não é o caso dos autos, pois, da leitura da inicial, não restou demonstrado que a parte recorrente teria realizado diversas ligações ou se direcionado ao guichê de atendimento da companhia aérea recorrida para se ver ressarcida do valor despendido.
VI. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença recorrida e condenar a empresa ré a pagar a autora a quantia de R$ 206,52 (duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.